Tribunal: TJDFT
Processo: 0739242-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739242-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ALL CHANNEL PUBLICIDADES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, fundada em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC/15), em face de acórdão proferido pela eg. 4a Turma Cível nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 0706456-98.2020.8.07.0018, manejada em desfavor do Autor por All Channel Publicidades Ltda. Como se extrai dos autos, a presente ação rescisória tem por objetivo desconstituir acórdão transitado em julgado, ante a suposta violação direta aos artigos 141 e 492 do CPC/15, qual seja, julgamento extra petita. Segundo alega o Distrito Federal, o pedido inicial da ação originária se limitou à restituição de valores do ISS pagos no parcelamento da dívida tributária. No entanto, “o autor veio a obter, em sede de Apelação, provimento, na forma do acórdão rescindendo, de modo a, em vez de simplesmente condenar-se o DF na repetição do indébito pelos valores pagos em parcelamento (como pedido na inicial), 1) “declarar a não incidência de ISS sobre a atividade da recorrente”, e 2) “para determinar a restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente, que devem ser apurados na fase de cumprimento de sentença, observando-se o prazo prescricional de cinco (5) anos”. Na inicial da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por All Channel Publicidades Ltda (autos n.o 0706456-98.2020.8.07.0018), na qual proferido o acórdão que se pretende desconstituir, a Autora assim postulou (ID 76239027, pág. 17): “a) a citação do Distrito Federal. b) Que dê procedência a esta ação, para que declare o cancelamento da exigibilidade do Imposto Sobre Serviço dos parcelamentos 4106272155 e 7475550779, pois a autora não é obrigada ao pagamento do tributo, por força do trânsito em julgado do processo 2007.01.1.069106-5 (0018653- 37.2007.8.07.0001) e seu respectivo Cumprimento de Sentença no 0705005-43.2017.8.07.0018. c) Com isso, que condene o réu a restituir os valores pagos indevidamente nos parcelamentos indicados, referentes a ISS, tendo em vista serem indevidos, sendo o valor atualizado pela SELIC de R$ 415.267,95 (quatrocentos e quinze mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), a serem atualizados até a data do efetivo pagamento. d) a declaração de cancelamento da cobrança do Imposto Sobre Serviço pela Autora. E que o réu se abstenha de tomar medidas de retaliação ou novas cobranças do mesmo tributo contra a autora. e) a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe máximo previsto no artigo 85, § 3o, do CPC.” Observa-se ainda que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito mencionada acima (no 2007.01.1.069106-5), a primeira ação em que a ora Ré teve reconhecido o direito à não incidência do ISS sobre a atividade que desenvolve, o c. STJ deu provimento ao Recurso Especial por ela interposto para declarar que os serviços de "veiculação e divulgação de textos, desenhos e, outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio" constavam do item 17.07 da lista anexa à LC 116/03, o qual foi vetado pelo Presidente da República. Logo, em consonância com a orientação do STJ, não incide ISS sobre as atividades previstas no citado item.” (AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial n.o 839.087 - DF (2015/0324134-0) O Distrito Federal também afirma que o acórdão ora impugnado, supostamente proferido fora dos limites do pedido inicial, possibilitou a prolação de decisões, em cumprimento de sentença, que violam os limites da coisa julgada, cuja matéria, frise-se, deveria ser objeto de impugnação nos próprios autos da execução. Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a petição inicial demanda emenda. Assim, à parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, esclarecendo a causa de pedir, porquanto, num juízo de cognição sumária, não se observa de plano a existência de julgamento extra petita; e se a presente rescisória tem por objetivo impugnar as supostas violações à coisa julgada, uma vez que deveriam ter sido impugnadas da forma e no momento adequados. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator